Tribunal: STF
Processo: ARE 1245627
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNCEF contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, com base na jurisprudência desta Corte.
    O embargante aponta a ocorrência de obscuridade na decisão embargada, uma vez que não teria se manifestado sobre a autonomia do direito previdenciário e sobre a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide. (eDOC 6)
     Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da decisão proferida. (eDOC 11) 
    É o breve relatório.
    Decidido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas.
    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; e AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011.
    Acerca da alegada omissão do decisum sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide e sobre a autonomia do direito previdenciário, a decisão foi expressa sobre esses temas, como se pode verificar do trecho abaixo:
    “Inicialmente, no que se refere à alegada competência da Justiça Trabalhista para julgar demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, sublinho que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria. 
    […]
    Dessa forma, o acórdão recorrido está em harmonia com o que foi decidido por esta Corte no RE 586.453/SE, devendo ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.” (eDOC 5, p. 2 - 4)
    Não bastasse isso, sobre a autonomia do direito previdenciário, a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, restando ausente o necessário prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 282 desta Corte.
    Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confira-se o seguinte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. RE nºs 586.453/SE-RG e 583.050/RS-RG. Competência da Justiça comum. Modulação dos efeitos para manter na Justiça do Trabalho processos com sentença de mérito proferida até a conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). Regras do Direito Civil. Utilização pela Justiça Laboral. Possibilidade. 1. Por força do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise conjunta dos RE nºs 586.453/SE e 583.050/RS, a competência para processar e julgar a questão relativa ao saldamento do plano previdenciário, embora fosse, de fato, da Justiça comum, permaneceu com a Justiça do Trabalho em razão da modulação dos efeitos do julgamento. 2. Mesmo sendo a competência da Justiça do Trabalho, não significa, que essa não deva observar, ao se debruçar sobre uma relação de direito civil, as regras desse último. 3. O Contrato de previdência complementar dissocia-se do contrato de trabalho, não havendo razão ou respaldo legal para aplicar ao primeiro a lógica e o regramento do segundo. 4. Correta a decisão monocrática na qual se determinou o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que aquele colegiado, com amparo na legislação pertinente e nos elementos coligidos no acórdão prolatado pelo Tribunal de 2ª instância, profira nova decisão acerca do saldamento operado e da cláusula de quitação plena celebrada, à luz do que dispõe o Direito Civil. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1021537 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.10.2017) 
    Ressalto, por fim, que inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (RE 925.994 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 7.5.2018).
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente